Tribunal: TJDFT
Processo: 0758341-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PARA RATIFICAR O RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE EMBARGOS. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu o recurso inominado e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2 – Embargos de declaração. Não assiste razão ao embargante. Na forma do art. 1024, §4o do CPC, “Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.”. No caso em exame, o réu foi intimado através de “expedição eletrônica”, com o devido registro de ciência pela procuradora, da sentença que acolheu os últimos embargos de declaração interpostos e alterou os valores da condenação, de forma que deixou de se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, no qual poderia requerer a desistência do recurso já interposto, mas optou por não o fazê-lo e deixar prosseguir o julgamento do recurso. O disposto no §5o do mesmo artigo trata de situação diversa da que se apresenta no presente caso, uma vez que dispõe que a ratificação do recurso anteriormente interposto, após o julgamento dos embargos de declaração, somente é dispensada no caso de os embargos confirmarem a sentença, o que não é o caso do presente processo. Não há, portanto, que se falar em nulidade do julgamento do recurso inominado, tampouco em violação ao princípio da causalidade no que tange à condenação do recorrente em honorários advocatícios.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L